Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DO GRAVAME VERIFICADOS EM CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. No caso, não se verifica o cerceamento de defesa pela falta de apreciação da consulta judicial realizada no RENAJUD, pois antes de extinguir o processo, sem resolução do mérito, o Juízo a quo expressamente esclareceu os motivos para determinação de emenda à inicial, veículo em nome de terceiro - conforme consulta via RENAJUD, porém o recorrente nada se manifestou sobre a determinação judicial.
1.1 Além disso, o documento do veículo coligido nos autos, pelo próprio apelante, não constante o nome dele, mas sim de terceiro, ou seja, não seria necessário qualquer outro documento para que o apelante percebesse tal divergência e, em cumprimento a determinação judicial, promovesse os esclarecimentos sobre a diferença do nome constante no registro do veículo, posto que de antemão ele já tinha o conhecimento de tal fato. Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
2. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles.
3. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
4. O fato de a consulta feita pelo Juízo a quo, no Renajud, indicar que o veículo dado em garantia fiduciária está registrado em nome de terceiro estranho à lide não implica, por si só, na extinção do feito sem julgamento do mérito, com base na ausência de pressuposto objetivo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).
5. Nesse contexto, a sentença que extinguiu o feito deve ser tornada sem efeito, bem como determinado o prosseguimento da ação no Juízo de origem, pois havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente da anotação do gravame sobre o veículo ou da alteração do registro de propriedade perante o órgão competente.
6. Recurso parcialmente provido. Sentença tornada sem efeito.